Tribunal: TJMT
Processo: 0006877-03.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006877-03.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI - CPF: 001.703.010-28 (APELADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRABALHISTA – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos professores da rede municipal, em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88.

São devidos honorários advocatícios, inclusive os recursais, a serem suportados pelo Município que restou sucumbente também nesta instância, com fundamento no artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil.

A interposição de recurso de apelação, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, havendo necessidade de que
seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Município de Primavera do Leste
, em face da sentença proferida nos autos n° 0006877-03.2016.811.0037, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público municipal ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

Em sua razões recursais, alega a apelante a disposição da Lei Ordinária Municipal que concedia o benefício de um terço sobre as férias gozadas foi derrogada tacitamente pela Lei Orgânica Municipal superveniente, e que não deve ser feita “interpretação literal” do dispositivo da Lei Municipal, pois os 15 (quinze) dias a mais de férias em julho não foram estabelecidos em benefício dos professores, mas sim dos alunos.

Ainda, assevera que a condenação colide com o princípio da isonomia em relação aos outros servidores públicos, e que deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante disso requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido (ID. 4907436)

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 4907520).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 6713120).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo Município de Primavera do Leste
, em face da sentença proferida nos autos n° 0006877-03.2016.811.0037, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público municipal ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.

O direito à percepção do terço sobre as férias é previsto constitucionalmente e tem sido frequentemente reconhecido como um direito trabalhista garantido a todas as categorias profissionais.

A respeito, a Constituição Federal preconiza que:
“Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneratórias com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”
.

No mesmo sentido, a Carta Magna estabelece que o direito previsto seja estendido aos ocupantes de cargos públicos:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. [...] § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV,VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Com amparo nas normas constitucionais, a Lei Municipal no 681/2001, que integra o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, institui que:

“
Artigo 49 -
O professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar
. Parágrafo Único - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

Artigo 50 - Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.” (Destaquei)

Nas razões recursais, o apelante afirma que as providências legais transcritas houveram-se por derrogadas pelo advento da Lei Orgânica do Município, de 2007, que, sobre a matéria, dispôs o seguinte:

Art. 129. O Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 3o - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir: [...] IX – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento normal;

O que se vislumbra é que a Lei Orgânica limitou-se a reproduzir os termos da Constituição Federal.

Sendo assim, inexiste razão para reconhecer a derrogação tácita trazida pelo apelante, porquanto a nova disposição da Lei Municipal somente inseriu no ordenamento jurídico respectivo norma geral a respeito da matéria, limitando pelo mínimo a concessão do terço sobre férias gozadas, do mesmo modo que o faz a Constituição Federal.

Quanto a hipotética interpretação teleológica almejada pelo Município, para afastar os 15 (quinze) dias em benefício do professor, esta não merece prosperar, vez que colide diretamente com o disposto no artigo 49 da Lei Municipal no 681/2001.

Oportuno ressaltar que o Tribunal de Justiça Estadual já decidiu sobre a matéria posta em discussão, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS GOZADAS –– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO – PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR OS TERMOS DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula no 490/STJ). O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88”. (TJ-MT - APL: 00070275220148110037 50998/2016, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA QUE JÁ DELIMITOU O PERÍODO – MÉRITO - PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO – ARTIGO 7o, INCISO XVII, C/C ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88. Precedentes do STF.” (TJMT - Ap./Reexame Necessário no 109525, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. VANDYMARA G. R. P ZANOLO, Data do Julgamento 12/9/2016, Data de Publicação no DJe 19/9/2016).

Por ser obrigação exigível enquanto perdurar o vínculo funcional entre o Município e a servidora, os pagamentos referentes ao terço constitucional sobre férias gozadas devem ser realizados nesses termos durante todo esse período, a não ser que o apelante comprove fato modificativo ou extintivo supervenientes.

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Considerando que quem sucumbiu foi a parte requerida/apelante, cabe a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Portanto, devidos honorários advocatícios, inclusive os recursais, a serem suportados pelo Município que restou sucumbente também nesta instância, com fundamento no artigo 85, § § 3° e 11° do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação da apelada de litigância de má-fé, vislumbro que a mera interposição de recurso de apelação não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé.

Ademais, para que seja aplicadas as penalidades previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, exige-se que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso, de modo que incabível a aplicação da penalidade nesta hipótese.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021